Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-52.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. IMPOSITIVA A DECISÃO DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão de indícios de fracionamento de demandas (CPC, art. 485, inc. IV).
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante (autora) teria ajuizado quatro demandas contra a Claro S.A. (ora apelada), nas quais teria alegado, em síntese, que a apelada (ré) inscreveu seu nome nos cadastros de inadimplentes – indicando débitos nos valores referentes a diferentes contratos firmados entre as partes – sem que antes procedesse à sua devida notificação prévia; (ii) no processo no 0710913-97.2025.8.07.0019, o e. Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para concentrar, naquele processo, também os pedidos deduzidos nos processos no 0710914-82.2025.8.07.0019, 0710915-67.2025.8.07.0019 e 0710916-52.2025.8.07.0019; (iii) a parte autora tomou ciência da determinação, anuiu à reunião das ações e, intimada por três vezes no processo-matriz, não promoveu integralmente a providência determinada; (iv) diante desse quadro, o e. Juízo de origem extinguiu este processo sem exame do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir se: (i) estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) está caracterizado o cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade de manifestação acerca da concentração dos pedidos; (iii) a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; e (iv) a extinção do processo sem exame do mérito deve ser mantida diante da determinação judicial anterior de concentração dos pedidos em processo conexo, não atendida pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência, corroborada pela informação de que a parte autora perceberia rendimentos mensais não superior a cinco salários-mínimos, mostra-se suficiente ao deferimento da gratuidade judiciária, porquanto ausente qualquer elemento probatório hábil a elidir a presunção de veracidade da declaração apresentada.
5. A sentença, embora concisa, enfrentou os fundamentos centrais da controvérsia e indicou, de forma expressa, o processo conexo no qual foi determinada a concentração dos pedidos, atendendo ao dever de motivação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489 do Código de Processo Civil.
6. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte tem ciência, em processo conexo, da necessidade de concentração das demandas, manifesta concordância com a providência e dispõe de oportunidade concreta para promover a adequação determinada judicialmente.
7. A diversidade de contratos, valores e datas dos débitos indicados nas ações não afasta a circunstância processualmente determinante consistente na decisão judicial expressa, proferida no processo no 0710913-97.2025.8.07.0019, para concentrar, naquele processo, também o pedido deduzido nestes autos, providência de que a parte autora teve ciência e quedou-se processualmente inerte.
8. Mantém-se a sentença, sem resolução do mérito, não porque seja necessário qualificar a postulação como demanda artificial e predatória, mas porque existem circunstâncias periféricas de aparente litigância “abusiva”.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV, 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 139, III, 319, 321, 330, 373, inc. II, 485, IV, 489; Lei no 14.063/2020, art. 4o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 350 e 1.105; STF, ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Dias Toffoli, DJe 8.8.2022; STJ, AgRg no AREsp 147.678/RJ, Rel. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 05.05.2013; TJDFT, acórdão 2020466, 0705057-12.2025.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.07.2025, DJe 24.07.2025; TJDFT, acórdão 2092467, 0703025-03.2025.8.07.9000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.02.2026, DJe 04.03.2026; TJDFT, acórdão 1999351, 0706841-04.2024.8.07.0019, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 28.05.2025.